Tribunal: TJSP
Processo: 1001759-42.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Bancários - Contrato de empréstimo – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor - Pretensão ao reconhecimento de danos morais com a condenação do réu ao pagamento de verba indenizatória - Descabimento - Inocorrência de danos morais - Inexistência de descontos na conta bancária do autor com relação ao empréstimo impugnado - Ausência de prejuízo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Bancários - Contrato de empréstimo – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor - Pretensão ao reconhecimento de danos morais com a condenação do réu ao pagamento de verba indenizatória - Descabimento - Inocorrência de danos morais - Inexistência de descontos na conta bancária do autor com relação ao empréstimo impugnado - Ausência de prejuízo moral - Fatos alegados na inicial que não extrapolam o limite de mero aborrecimento e infortúnio - Ausência de comprovação de ofensa à honra ou situação vexatória - Precedente – Sentença mantida – Honorários majorados, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recurso não provido.